Tribunal: STF
Processo: ARE 1573367
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO (IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA JUREIA - ITATINS) - Decisão agravada que determinou a suspensão do cumprimento de sentença nos autos da ação de Desapropriação nº 0000500-88.1992.8.26.0441, até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento nº 3005874-12.2023.8.26.0000 - MANUTENÇÃO DO DECISUM - Poder geral de cautela do juiz condizente com as peculiaridades do caso dos autos, que envolve levantamento de quantia significativa, representada pelo depósito efetuado nos autos pela DEPRE através do OFÍCIO PGP - 58767/2021 - Medida que visa assegurar o interesse das partes, em especial porque referido recurso, Agravo de Instrumento nº 3005874-12.2023.8.26.0000, foi provido para afastar a possibilidade de levantamento, por ora, de quaisquer valores nos autos do referido cumprimento de sentença - Decisão mantida - Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXII, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise dos autos de origem, tem-se que foram realizados diversos depósitos atinentes às primeiras parcelas da indenização, as quais já foram encerradas com o efetivo levantamento judicial (fls. 1308/1309, 1314/1315, 1330/1331 e 1430 dos autos principais), existindo, contudo, impugnações apresentadas pelas partes (fls. 1881/1899, fls. 1918/1953) instaurando, por conseguinte, controvérsia com relação ao valor do depósito efetuado nos autos pela DEPRE através do OFÍCIO PGP - 58767/2021, datado de 04 de agosto de 2021, no montante de R$ 278.243.975,85 (duzentos e setenta e oito milhões, duzentos e quarenta e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) (fls. 1706/1827 dos autos principais).



    Nesse contexto, diante da complexidade do caso em tela e a expressividade dos valores em discussão, a medida aqui contestada se mostra necessária, porquanto o cumprimento de sentença envolve vultosa quantia representada pelo depósito efetuado nos autos pela DEPRE às fls. 1706/1827 dos autos principais, cujo levantamento restou expressamente indeferido através do julgamento do Agravo de Instrumento nº 3005874-12.2023.8.26.0000.



    Consigne-se, ainda, que ao revés do que consta nas razões recursais, inexiste trânsito em julgado nos autos da Ação Rescisória nº 763.871-5/9 (atual nº 0207960-48.2008.8.26.0000), cujo objeto, aliás, é a rescisão do próprio título executivo que alicerça o presente pedido, encontrandose referido feito em fase de julgamento perante o C. 4º Grupo de Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.



    Assim, nada há de ilegal na decisão agravada que determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento nº 3005874-12.2023.8.26.0000, pois a medida visa assegurar o interesse das partes, em especial porque referido recurso foi provido para afastar a possibilidade de levantamento, por ora, de quaisquer valores naqueles autos: (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente